Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que, após consulta aos autos de origem nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, houve a superveniência de sentença, a qual homologou acordo entre as partes, ID 144524848. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator